Tribunal: STF
Processo: ARE 1007995
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Fundamento não atacado na petição de recurso extraordinário. Súmula nº 283/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente adotado no acórdão recorrido. Incidência da súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.